Tribunal: CARF
Processo: 10845.900740/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900740/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.520 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/08/2012
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900740/2013-92
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900740/2013-92

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento indevido relativo ao IRRF. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que o valor requerido
teria sido recolhido indevidamente na condição de importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil,
a título de remuneração de serviços, realizada em agosto de 2012, quando na realidade tratar-se-
ia de importação de equipamento, conforme a documentação anexada. Também alega que, logo
que identificado o erro, teria retificado a DCTF corrigindo as informações declaradas
inicialmente.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
A decisão recorrida informa que a declaração retificadora teria sido entregue em
data posterior à edição do despacho decisório. Também destaca que, ao compulsar os valores
declarados em DIRF teria se deparado com a retenção de imposto de renda com mesmo código
dos valores alegadamente pagos indevidamente, mas relativos ao período de apuração de
dezembro de 2012. Também fundamentou sua decisão no fato de a Recorrente ter anexado
inúmeros documentos (invoices e planilhas) sem, entretanto, ter detalhado os valores por ela
declarados em DIRF, para o código de receita 0422, no mês de dezembro de 2012, no valor de
R$ 407.292,26, bem assim os demais registros contábeis necessários à comprovação do erro
cometido no recolhimento do IRRF em comento, limitando-se meramente a fazer alusão genérica
a erro alegado no preenchimento da DCTF original e à suposta retenção de imposto de renda
sobre a importação de serviços.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
1) Causa estranheza o argumento contido no acórdão recorrido a respeito da
retificação da DCTF após a edição do despacho decisório, à luz do disposto no
Parecer Cosit no 2/2015;
2) O acórdão recorrido teria trazido em seu mérito questão diversa do
apresentado pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade ao
consignar que não teriam sido detalhados os valores informados em DIRF
relativamente aos tributos pagos no período de apuração de dezembro de 2012
e que utilizaram o mesmo código de retenção do crédito alegado, no caso, o
código 0422. Assim, seria indevida a suposição, por parte do Relator do
acórdão a quo, de que a operação realizada em agosto de 2012 teria a mesma
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900740/2013-92

natureza daquela efetivada em dezembro do mesmo ano (relativa a retenção de
imposto de renda referente a “royalties, serviços técnicos e de assistência
técnica” - código 0422). Mesmo considerando indevida a assertiva constante
da decisão recorrida, traz em seu recurso voluntário o detalhamento dos
valores pagos a título de IRRF, código 0422, realizados em dezembro de
2012;
3) Alega também a impossibilidade de aplicação de juros e multa de mora sobre
os débitos cuja compensação não teria sido homologada haja vista o disposto
no art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, eis que teria
agido de boa-fé e conforme as diretrizes e entendimentos exarados pela
Administração Fazendária;
4) Argui a aplicação do princípio do formalismo moderado e da busca pela
verdade material para defender a possibilidade de apresentação de novos
documentos e a realização de diligência a ser requerida pela Autoridade
Julgadora;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento indevido de IRRF. A Autoridade Administrativa indeferiu o
pedido da Recorrente em função da utilização integral dos pagamentos localizados para a
quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis
para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu a existência do
direito creditório compensado, alegando que o valor requerido teria sido recolhido
indevidamente na condição de importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou
entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de
remuneração de serviços, realizada em agosto de 2012, quando na realidade tratar-se-ia de
importação de equipamento. Também alega que, logo que identificado o erro, teria retificado a
DCTF corrigindo as informações declaradas inicialmente.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900740/2013-92

A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas
pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação dos registros contábeis
necessários à comprovação do erro cometido no recolhimento do IRRF em comento. Assentou a
decisão recorrida que a Contribuinte teria se limitado a fazer meras alusões, genéricas, a erro
cometido no preenchimento da DCTF original e à suposta retenção de imposto de renda sobre a
importação de serviços. Também informa a decisão recorrida que a declaração retificadora
(DCTF) teria sido entregue em data posterior à edição do despacho decisório.
A decisão recorrida também destaca que, a partir das informações obtidas da
DIRF entregue pela Contribuinte, constatou-se que, no mês de dezembro de 2012, fora
identificada a retenção de imposto de renda com o mesmo código dos valores alegadamente
pagos indevidamente (0422). Entretanto, segundo a decisão recorrida, a Contribuinte não teria
detalhado tais valores declarados no respectivo período de apuração (dezembro/2012).
Ou seja, apesar de tratar de matéria que, a princípio, não teria relação direta com o
pagamento dito indevido, realizado em agosto de 2012, no caso, as retenções efetuadas em
dezembro do mesmo ano, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito; segundo a decisão
recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da DCTF e a
existência do alegado crédito mediante a juntada da escrituração comercial/fiscal, o que não teria
sido feito pela Recorrente quando da manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário, fundamentalmente, acresceu o seguinte em relação ao
alegado na manifestação de inconformidade:
1) Que após a edição do Parecer Cosit no 2/2015 restaria superada a exigência de
retificação da DCTF anteriormente à edição do despacho decisório para efeito
de evidenciar/comprovar o erro cometido no seu preenchimento;
2) Seria indevida a suposição, por parte do Relator do acórdão a quo, de que a
operação realizada em agosto de 2012 teria a mesma natureza daquela
efetivada em dezembro do mesmo ano; de qualquer forma, traz aos autos o
detalhamento dos valores pagos a título de IRRF, código 0422, realizados em
dezembro de 2012;
3) Impossibilidade de aplicação de juros e multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não teria sido homologada haja vista o disposto no art. 100,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, eis que teria agido de boa-fé
e conforme as diretrizes e entendimentos exarados pela Administração
Fazendária;
4) Argui a aplicação do princípio do formalismo moderado e da busca pela
verdade material para defender a possibilidade de apresentação de novos
documentos e a realização de diligência a ser requerida pela Autoridade
Julgadora;
Principiamos pela alegação de impossibilidade de aplicação de juros e multa de
mora sobre os débitos cuja compensação não teria sido homologada. Tal assertiva não deve ser
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900740/2013-92

conhecida haja vista tratar-se de inovação de tese jurídica não suscitada quando da apresentação
da manifestação de inconformidade.
Assim, em relação a tal matéria aplica-se os artigos 14, 15 e 17, do Decreto
70.235/72, pois considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. A par do disposto nos precitados artigos do Decreto no 70.235/72, o conhecimento
dessa matéria implicaria supressão de instância.
Em relação à retificação da DCTF, esta Turma tem decidido de forma reiterada
não importar se a entrega da declaração tenha se dado antes ou depois da edição do despacho
decisório. Na realidade, o mais importante em casos como o em apreço neste processo, é a
efetiva demonstração do erro cometido no preenchimento da declaração original e que teria
motivado o indeferimento da PER/DCOMP por parte da Autoridade Administrativa.
Tal demonstração se dá através da apresentação, fundamentalmente, dos registros
contábeis e dos documentos que lhe dão suporte. Justamente os documentos exigidos pela
decisão recorrida de forma clara, conforme vimos no Relatório.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a
necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da DCTF e a existência dos
alegados créditos mediante a juntada da escrituração comercial/fiscal, o que não teria sido feito
pela Recorrente quando da manifestação de inconformidade.
E o recurso voluntário padece do mesmo equívoco, pois não dialoga com a
decisão recorrida neste ponto. Não foi juntado nenhum documento a justificar o erro cometido no
preenchimento da DCTF; nada acresceu em relação àquilo que já havia sido trazido quando da
manifestação de inconformidade.
A respeito da operação realizada em dezembro de 2012 que, segundo a decisão
recorrida, teria a mesma natureza daquela efetivada em agosto do mesmo ano e que é objeto
deste processo, tem razão a Recorrente ao alegar que nada tem a ver nem deve interferir na
presente contenda. Louvável a atitude da recorrente em detalhar as operações realizadas em
dezembro de 2012, conforme o requerido na decisão recorrida, entretanto, tal providência não
tem o condão de interferir no resultado final apontado neste voto, eis que é inóqua para tanto.
Com relação à juntada de novos documentos, mesmo em sede de recurso
voluntário, esta Turma tem decidido, também de forma recorrente, nos casos de pedidos de
restituição/ressarcimento/compensação, por sua admissibilidade. Isso porque tais processos se
desenvolvem de forma diferenciada em relação àqueles de exigência de crédito tributário, haja
vista a própria dinâmica de produção de provas do direito alegado. Portanto, a partir do momento
que a decisão de 1a instância indefere o pedido formulado diante da ausência de determinado
comprovante ou documento, admite-se, em sede de recurso voluntário, a juntada de tais
elementos, em homenagem, inclusive, ao aventado princípio da verdade material avocado pela
Recorrente.
No caso dos autos, mesmo após a decisão recorrida ter apontado a necessidade de
juntada dos registros contábeis e documentos de suporte que comprovariam o erro no
preenchimento da DCTF, não verificamos nenhuma providência por parte da Recorrente para
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900740/2013-92

suprir tal deficiência probatória, inexistindo, portanto, prova inequívoca da existência do direito
ao crédito alegado. Assim, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão
recorrida, que adoto como minhas razões de decidir no presente caso.
Por todo o exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida
nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital